Tribunal: CARF
Processo: 16349.720219/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2006
PRELIMINARES. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
Não se verifica nulidade quando o despacho decisório e o acórdão recorrido foram proferidos por autoridade competente, encontram-se devidamente motivados e foram submetidos ao contraditório e à ampla defesa. A discordância da recorrente quanto à valoração das provas realizada pela autoridade fiscal e pela DRJ insere-se no exame do mérito da controvérsia, não configurando hipótese de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
CIDE. LICENÇA DE USO OU COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE. NÃO INCIDÊNCIA CONDICIONADA À AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
Nos termos do art. 2o, §1o-A, da Lei no 10.168/2000, não incide CIDE sobre a remuneração decorrente de licença de uso, comercialização ou distribuição de programa de computador quando inexistente transferência de tecnologia.
PROVA CONTRATUAL. CONTRATO POSTERIOR AOS FATOS GERADORES COM EFEITOS RETROATIVOS. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar que as remessas ao exterior decorreram exclusivamente de licença de software sem transferência de tecnologia impede o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Contrato firmado posteriormente aos fatos geradores, ainda que com cláusula de retroatividade, constitui elemento indiciário, mas não substitui prova contemporânea das operações realizadas no período em análise, sobretudo quando se pretende afastar a incidência de tributo com fundamento na inexistência de transferência de tecnologia.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.720219/2012-70
ACÓRDÃO
3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOKIA SIEMENS NETWORKS DO BRASIL SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2006
PRELIMINARES. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA
DRJ. INEXISTÊNCIA.
Não se verifica nulidade quando o despacho decisório e o acórdão
recorrido foram proferidos por autoridade competente, encontram-se
devidamente motivados e foram submetidos ao contraditório e à ampla
defesa. A discordância da recorrente quanto à valoração das provas
realizada pela autoridade fiscal e pela DRJ insere-se no exame do mérito da
controvérsia, não configurando hipótese de nulidade prevista no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
CIDE. LICENÇA DE USO OU COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE. NÃO
INCIDÊNCIA CONDICIONADA À AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA.
Nos termos do art. 2o, §1o-A, da Lei no 10.168/2000, não incide CIDE sobre
a remuneração decorrente de licença de uso, comercialização ou
distribuição de programa de computador quando inexistente transferência
de tecnologia.
PROVA CONTRATUAL. CONTRATO POSTERIOR AOS FATOS GERADORES
COM EFEITOS RETROATIVOS. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
A ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar que as
remessas ao exterior decorreram exclusivamente de licença de software
sem transferência de tecnologia impede o reconhecimento da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Contrato firmado posteriormente aos fatos geradores, ainda que com
cláusula de retroatividade, constitui elemento indiciário, mas não substitui
prova contemporânea das operações realizadas no período em análise,
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
2
sobretudo quando se pretende afastar a incidência de tributo com
fundamento na inexistência de transferência de tecnologia.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas pela recorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Para bem retratar os fatos, adoto o relatório constante do acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 405-433 mais anexos,
interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório de
fls. 390-398, exarado em 04/09/2012 pela Autoridade Competente da Delegacia
Especial da RFB de Administração Tributária (DERAT) em São Paulo/SP.
No citado Despacho Decisório relata a Autoridade Fiscal que, instada
Contribuinte a justificar a origem do crédito, especificando as razões de fato e de
direito pelas quais o valor pleiteado foi considerado como indevido ou a maior,
em resposta, justificou, exceto com relação à DCOMP
13843.28083.091107.1.3.04-0749, os pagamentos indevidos com fundamento nos
artigos 20 e 21 da Lei 11.452/2007, que trata da não incidência da CIDE nos casos
de remessas efetuadas ao exterior em que não há transferência de tecnologia.
Já no que toca à DCOMP 13843.28083.091107.1.3.04-0749, alegou que
houve “recolhimento em duplicidade de algumas ‘invoices’, que foram incluídas
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
3
na planilha de cálculo em duplicidade no dia 22/02/2006 (..) ou pagas em
contratos de Câmbio de Março/2006 (...)”, sendo que “não teve nenhum Contrato
de câmbio vinculado, o erro se deu apenas nos controles internos de pagamento”.
Relativamente às remessas que, segundo a impugnante, não teria havido a
transferência de tecnologia, a interessada, a fim de comprovar a alegação
manejada, apresentou cópia simples da tradução juramentada do contrato de
distribuição celebrado com a Nokia Siemens Networks Oy.
Ocorreu que, ao examinar mencionado instrumento contratual, a
autoridade fiscal constatou que foi firmado na data de 1o de janeiro de 2009,
porém estabelecendo a retroação dos seus termos a 1o de janeiro de 2001.
No ponto, sustenta a autoridade fiscal que, embora o art. 421 do Código
Civil de 2002 estabeleça, regra geral, a liberdade de contratar, verifica-se pelo
próprio texto legal que esta deverá ser exercida em razão e nos limites da função
social do contrato.
No entendimento da autoridade fiscal, a retroatividade estabelecida no
referido contrato não pode ser levada em consideração pelo fisco, dada a
influência do efeito retroativo na tributação do objeto contratado, na medida em
que, pela simples estipulação da data do início dos efeitos nela prevista, deixaria
de ser a interessada contribuinte da CIDE nos períodos em tela.
Logo após, tratando de remessas para o exterior relativas aos contratos de
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador (software), concluiu pela não comprovação por parte da interessada
da não transferência de tecnologia, condição essencial para a não incidência da
CIDE, a partir de 01/01/2006.
Assim, as compensações fundamentadas nos artigos 20 e 21 da Lei
11.452/2007 não foram homologadas.
Quanto à DCOMP 13843.28083.091107.1.3.04-0749, na qual se pretendeu
compensar créditos relativos a pagamentos realizados em duplicidade, segundo
expõe a autoridade fiscal, foi verificado a partir da documentação apresentada
pela interessada que, de fato, os valores eram compatíveis com suas alegações.
No entanto, pesquisa ao sistema da RFB SIEF revelou que, embora o recolhimento
tenha sido efetuado no montante de R$ 878.578,16, em 15/03/2006, havia
apenas um saldo disponível parcial, de modo que apenas o valor de R$ 615.430,69
era passível de restituição/compensação.
Por fim, ante todo o exposto, concluiu pela homologação da Dcomp no
13843.28083.091107.1.3.04-0749 até o limite do crédito reconhecido de R$
615.430,69, e não homologadas as Dcomp nos:
- 15353.93661.141207.1.3.04-2779;
- 29534.99587.141207.1.3.04-4204;
- 33739.50061.141207.1.3.04-1178;
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
4
- 41038.50468.281207.1.3.04-9183;
- 38323.39858.140108.1.3.04-1900; e
- 31349.50040.250909.1.7.04-8338
Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 27/11/2012 (fl. 400).
Irresignada, em 26/12/2012, apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 405-433 mais anexos, alegando, em síntese, o que segue.
Da preliminar de decadência para a compensação realizada por meio do
Per/Dcomp no 13843.28083.091107.1.3.04-0749
Alega que a compensação declarada por meio da Dcomp n°
13843.28083.091107.1.3.04-0749 deve ser plenamente validada e aceita, pois foi
homologada tacitamente com o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos,
contados da data de sua transmissão, ocorrida em 09/11/2007. Nesse plano, aduz
que o despacho decisório foi proferido somente em 22/11/2012, e cientificado à
interessada em 27/11/2012, portanto depois de já ter sido tacitamente
homologada.
Da nulidade do despacho decisório por ausência de prova da ocorrência
do fato gerador da CIDE
Sustenta que a autoridade fiscal amparou exclusivamente no Contrato de
Distribuição para proferir sua decisão, quando deveria ter buscado documentos
hábeis para comprovar os fatos efetivamente praticados, o que não foi feito
corretamente.
Nesse particular, alega que os documentos hábeis já haviam sido postos à
disposição da fiscalização.
Todavia, em vista tão somente de uma equivocada interpretação de uma
cláusula contratual, somado à total desconsideração dos demais documentos
apresentados pela manifestante, a autoridade fiscal entendeu que teria ocorrido
fato gerador de CIDE, mas não apresentou nenhuma prova complementar que
amparasse essa constatação e, ainda por cima, alegou uma indevida inversão do
ônus probatório em uma situação que competia claramente a ele produzir provas
em sentido contrário àquelas já apresentadas pela manifestante.
Dessa forma, a seu ver, a autoridade fiscal deixou de cumprir com o seu
dever de instrução probatória, necessária para desqualificar o farto material
apresentado, que demonstra que as remessas para o exterior são relativas a
contratos de licenças de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador (software), todos sem transferência de tecnologia.
Consequentemente, em seu entender, houve direta inobservância ao art.
142 do CTN, segundo o qual compete privativamente à autoridade administrativa,
quando da realização da atividade do lançamento, além de outros procedimentos
adotáveis, determinar a matéria tributável.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
5
Assim sendo, conclui no sentido de que, ante a ausência de devida
instrução probatória no curso da fiscalização, torna absolutamente nulo o
despacho decisório ora combatido.
Da equivocada interpretação e aplicação do contrato de distribuição por
parte da autoridade fiscal
Aduz que o despacho decisório não reúne condições de prosperar, devendo
ser integralmente homologadas todas as compensações realizadas, pois,
conforme relato dos “FATOS”, a autoridade fiscal embasou a não homologação
das compensações exclusivamente num pretenso efeito retroativo do Contrato de
Distribuição que estaria previsto em um trecho da sua cláusula 6.
Articula no sentido de que, a despeito da palavra utilizada, não houve, em
nenhum momento, a ocorrência de efeito retroativo, pois o contrato
simplesmente formalizou/instrumentalizou/documentou uma relação comercial
já existente entre partes vinculadas há muito tempo.
Nesse rumo, qualifica de sábio o Código Civil Brasileiro, ao ter deixado
claro, nos seus artigos 112 e 113, que as palavras hão de ser interpretadas dentro
do seu contexto, perante o contrato como um todo e a realidade que o cerca,
devendo-se atentar mais a essas circunstâncias e à intenção das partes do que ao
sentido literal da linguagem, de modo que não é correto retirar uma palavra ou
um trecho do seu contexto para, a partir de um dos seus sentidos possíveis,
atribuir uma interpretação que conflita com o todo e com a realidade.
Segundo expõe, é por essa razão que o Código de Processo Civil, no capítulo
que trata especificamente das provas, ressalta no Parágrafo único do art. 373 que
o documento particular é indivisível e deve ser considerado na sua integralidade,
sendo defeso à parte evocá-lo somente na parte que lhe é favorável,
desconsiderando as demais.
Todavia, argumenta que, em descumprimento às normas acima, o que
pretendeu a autoridade fiscal foi justamente considerar só parte do Contrato de
Distribuição, ao dizer que a palavra “retroagir” tinha por objetivo modificar todas
as relações anteriores a ele, o que não é verdade, pois se tivesse considerado o
Contrato como um todo, deveria ter levado em conta a continuidade do texto da
própria cláusula 6, donde se lê que o Contrato “retroagiria” a 1° de janeiro de
2001, “quando a NSN Oy e a NSN Sistemas (no momento Nokia do Brasil Ltda.)
ainda pertenciam exclusivamente ao grupo da Nokia e a NSN Sistemas iniciou sua
operação de infraestrutura de telecomunicações no Brasil.”.
De acordo com a manifestante, esse trecho nem precisaria existir, acabou
sendo de suma importância para o caso, pois ressalta/exprime todo o contexto
fático/realidade de partes vinculadas e reorganização empresarial que geraram a
formalização, em 2009, do Contrato de Distribuição.
No ponto, explica que o Contrato de Distribuição foi instrumentalizado em
decorrência de uma política do novo grupo NSN, surgido em 2007, simplesmente
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
6
para formalizar e dar maior estabilidade jurídica às relações e práticas que outrora
já existiam entre as empresas do grupo Nokia, pois, a partir de 2007, a matriz
Nokia deixou de ter controle absoluto sobre as antigas empresas do grupo,
passando a dividir o controle com o grupo Siemens, em razão da “joint venture”
estabelecida.
Portanto, extrai do exposto que o Contrato de Distribuição só veio
reafirmar as relações comerciais que já vinham ocorrendo entre as suas partes
desde 1° de janeiro de 2001, motivo pelo qual, na sua cláusula 6, ficou
estabelecido que ele deveria ser considerado como aplicável desde aquela data,
pois era isso o que vinha acontecendo de fato.
Nesse sentido, assevera que a interpretação mais correta ao termo
“retroagir” seria algo como “de acordo com o que já vinha sendo aplicado [na
prática] desde 1° de janeiro de 2001”.
A esse respeito, lembra, inclusive, que o Direito Brasileiro permite a
existência de contratos verbais, nos termos do art. 107 do Código Civil, que
consistia na forma de ajuste existente entre as partes antes de 01/01/2009, pois,
como pertenciam ao mesmo grupo Nokia, a proximidade da relação tomava
desnecessária qualquer formalização do acordo.
Contudo, a seu ver, a autoridade fiscal acabou misturando os conceitos e
confundindo a formação do contrato de distribuição (ocorrida em idos de
01/01/2001) com a sua instrumentalização em um documento escrito (ocorrida
em 01/01/2009), e, com base nessa equivocada premissa, acabou não
homologando as compensações efetuadas, decisão que, em face disso, deve ser
reformulada.
Da comprovação por documentação hábil e idônea da prestação de
serviços sem transferência de tecnologia
Alega a interessada que contato de distribuição deve ser utilizado como um
elemento de prova, mas não como a única prova, pois há outros documentos tão
ou mais importantes para se comprovar os fatos ocorridos, tais quais são os
contratos de câmbio, que comprovam os fatos efetivamente ocorridos perante o
Banco Central do Brasil (BACEN).
Nesse ponto, sustenta que dos referidos ajustes são identificados os
códigos de natureza da operação de câmbio utilizados: 45711.85.0.95.90 (Outros
serviços técnicos - profissionais) e 48110.85.0.95.90 (Direitos Autorais sobre
programas de computador), que são utilizados para pagamentos de serviços sem
transferência de tecnologia.
Nesse aspecto, aduz que, quando há transferência de tecnologia, os códigos
utilizados são 45632 (Fornecimento de Tecnologia) ou 45649 (Fornecimento de
serviços de assistência técnica), nos termos do disposto no Regulamento do
Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCF) do BACEN vigente à época
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
7
(Circular 3.315/2006), e que, nesse ponto, se mantiveram inalterados até o atual
RMCCI (Circular 3.617/2012).
Além disso, argumenta no sentido de que, caso os contratos implicassem
em qualquer transferência de tecnologia, deveriam ser obrigatoriamente
registrados perante BACEN, no sistema RDE-ROF (Registro Declaratório Eletrônico
modalidade Registro de Operação Financeira), conforme preceituavam a
Resolução BACEN n. 2.337/1996 e Circular BACEN n. 2.816/1998 vigente à época.
Dessa forma, sustenta que, como jamais ocorreu operação com
transferência de tecnologia, não foi compelida a efetuar o registro RDE-ROF de
qualquer desses contratos, conforme se evidencia pelas telas do SISBACEN dos
últimos 12 anos copiadas.
Ademais, tanto não houve transferência de tecnologia (tributável pela CIDE)
que igualmente não foi feito qualquer registro dos contratos em questão no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), como seria exigido caso
houvesse qualquer tipo de transferência a esse título, nos termos do Ato
Normativo INPI no 135/97. A esse respeito, informa-se que requereu do próprio
INPI certidão que comprove que não houve registros de contratos à época, que
ainda aguarda emissão, e tão logo seja recebida, será juntada aos autos, como
documento complementar.
Enfim, ao argumento de que a realidade dos fatos está demonstrada,
considera que não há como se negar o seu direito creditório relativo aos valores
recolhidos indevidamente a título de CIDE-Royalties sobre programa de
computador (Código 8741).
DOS PEDIDOS
Diante de todo o acima exposto requer a impugnante:
(i) Decisório;
(ii) a declaração de nulidade ou improcedência do despacho a confirmação da
liquidez e certeza da totalidade do direito creditório originalmente declarado pela
Manifestante como CIDE-Royalties sobre programa de computador (Código 8741)
indevidamente recolhida nos meses de fevereiro, abril, agosto e dezembro do
ano-calendário de 2006;
(iii) a homologação integral das compensações declaradas; e
(iv) a baixa do presente processo administrativo n° 16349.720219/2012- 70, com
o afastamento de qualquer medida de cobrança dos tributos compensados nos
por meio dos PER/DCOMPs acima.
Protesta-se pela juntada posterior da certidão do INPI, já por si requerida,
que somente aguarda sua emissão;
Por fim, em razão da apresentação da presente manifestação de
inconformidade (defesa administrativa) e do disposto no art. 151, inciso III, do
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
8
CTN, requer seja suspensa a exigibilidade dos créditos aqui discutidos até decisão
final administrativa.
É o relatório.
Por unanimidade de votos, o juízo a quo deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade para declarar a homologação tácita da DComp transmitida pela recorrente em
09/11/2007 e, no mérito, manteve o resultado do despacho decisório, em síntese por falta de
provas, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
CONTRATOS. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO DE SUAS CLÁUSULAS. DISPOSIÇÃO
NÃO PREVISTA. INAPLICABILIDADE.
O instituto jurídico da interpretação em conjunto de todas as cláusulas de um
contrato, prevista no Código Civil, é aplicável na hipótese de haver disposições
duvidosas ou controvertidas, não devendo acarretar cláusulas não previstas,
tampouco suprir uma suposta vontade omitida, tal como a confirmação de uma
pretensa existência de contrato verbal, que sequer foi cogitada no instrumento
contratual.
PROVA DE NÃO TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGICA. CLASSIFICAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EM CONTRATO DE CÂMBIO. FALTA DE UNIFORMIDADE NA
UTILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A indicação da natureza da operação no contrato de câmbio, por si só, não é
suficiente para comprovar a não transferência de tecnologia nas relações
comerciais nele contempladas, sobretudo quando o mesmo código neles
informado é utilizado tanto para classificar as transações nas quais há
transferência de tecnologia, como naquelas em que não há transferência de
tecnologia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A ausência de pronunciamento por parte do fisco acerca da declaração de
compensação apresentada, no prazo de cinco anos da data de sua entrega,
acarreta a sua homologação tácita e a, consequente, extinção o crédito tributário
objeto da Dcomp.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
9
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
A decisão assentou que o ônus de provar a existência do crédito tributário incumbe
ao contribuinte quando se trata de restituição, compensação ou ressarcimento, especialmente
quando se pretende retificar valores previamente declarados em DCTF.
Como os débitos haviam sido confessados pela própria contribuinte na DCTF, sua
alteração somente seria possível mediante comprovação do erro, nos termos do art. 147, § 1o, do
CTN. Não tendo sido apresentada prova suficiente, mantiveram-se as não homologações das
compensações. Ademais, entendeu-se que as provas apresentadas não demonstraram a
inexistência de transferência de tecnologia
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual sustenta, em síntese,
preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por equívoco na distribuição do ônus da prova.
Segundo afirma, a certidão expedida pelo INPI comprovaria a inexistência de transferência de
tecnologia; aduz, ainda, que possui precedente administrativo favorável neste Tribunal, com
trânsito em julgado, relativo ao ano-calendário de 2008, e que o contrato de licença de software
demonstraria a ausência de transferência de tecnologia.
Argumenta, igualmente, que o contrato analisado no Processo no
16561.720043/2013-12 pode ser utilizado como prova emprestada, admissível no âmbito do
processo administrativo fiscal.
No mérito, sustenta a não incidência da CIDE quando inexistente transferência de
tecnologia, nos termos da Lei no 10.168/2000, afirmando que, no caso em exame, houve apenas
licença de uso ou comercialização de software, sem transferência de tecnologia, o que não
configuraria fato gerador da referida contribuição.
Alega, ainda, a ausência dos requisitos legais caracterizadores da transferência de
tecnologia e que os registros no BACEN reforçariam a inexistência de tal transferência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
10
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
Em síntese, consoante narrado, a controvérsia devolvida a esta segunda instância
refere-se a pedido de restituição cumulado com compensação. O crédito, segundo a recorrente,
oriundo dos meses de fevereiro, abril, agosto e dezembro de 2006, teria como origem o
pagamento indevido de CIDE incidente sobre softwares comercializados no território nacional.
Sustenta, ainda, que as DCTF correspondentes foram posteriormente retificadas.
A DRJ manteve o não reconhecimento do crédito relativamente aos referidos
períodos, ao fundamento de que as provas apresentadas pela recorrente seriam insuficientes para
demonstrar a inexistência de transferência de tecnologia. Em especial, consignou que:
• os contratos de câmbio e os respectivos códigos de natureza da operação não
constituem critério confiável para comprovar a ausência de transferência de tecnologia;
• a própria contribuinte reconheceu a incidência de CIDE em operações classificadas
sob os mesmos códigos; e
• o contrato de distribuição firmado em 2009 não comprova a natureza das
operações ocorridas em 2006, tampouco confirma a existência de eventual contrato verbal
anterior, diante da ausência de prova nesse sentido.
Em sede recursal, a recorrente sustenta, em síntese, que os pagamentos efetuados
ao exterior se referem exclusivamente à licença de uso ou comercialização de software, sem
transferência de tecnologia, razão pela qual não incidiria CIDE. Como consequência, defende que
os valores recolhidos seriam indevidos e que os créditos utilizados em compensação devem ser
reconhecidos.
Em sede preliminar, quanto aos argumentos apresentados nos tópicos “III.1. Da
Certidão Expedida pelo INPI (fls. 402/404)”, “III.2. Decisão administrativa definitiva favorável à
recorrente em situação idêntica (Processo Administrativo no 16561.720043/2013-12 – Acórdão no
3201-003.207 – CIDE, ano-calendário 2008)”, “III.3. Do Contrato de Aquisição de Licença Exclusiva
para Distribuição de Software – Princípio da Verdade Material” e “III.4. Do Ônus da Prova –
Nulidade do r. despacho decisório”, a recorrente pleiteia, em síntese:
(a) que seja suprido o alegado vício decorrente da ausência de análise da certidão
expedida pelo INPI constante às fls. 404, reconhecendo-se, desde logo, a inexistência de
transferência de tecnologia e, por conseguinte, afastando-se a incidência da CIDE; ou
(b) caso se entenda que tal providência implicaria supressão de instância, que seja
determinado o retorno dos autos à 6a Turma da DRJ/FNS para novo julgamento, desta vez com a
devida consideração do teor da referida certidão.
Sustenta, ainda, que, à luz da possibilidade de aproveitamento racional das provas,
bem como da aplicação dos princípios da verdade material e do formalismo moderado que regem
o processo administrativo fiscal, deve ser admitido o Contrato de Distribuição firmado em 1o de
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
11
setembro de 2001, o qual, segundo afirma, corroboraria a inexistência de transferência de
tecnologia nos softwares licenciados à recorrente.
Aduz, por fim, que a decisão recorrida teria se baseado em interpretação
equivocada de cláusula contratual, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar
a ocorrência de transferência de tecnologia nas operações analisadas, razão pela qual os
pagamentos realizados no ano-calendário de 2006 não estariam sujeitos à incidência da CIDE.
A meu ver, os pedidos PRELIMINARES não merecem acolhimento.
Não vislumbro máculas na decisão recorrida, tampouco no despacho decisório. Este
foi proferido por autoridade fiscal competente, no âmbito de procedimento administrativo fiscal
instaurado para análise do PER/DCOMP apresentado pela recorrente, tendo considerado as provas
por ela produzidas e os esclarecimentos prestados.
O despacho decisório encontra-se devidamente motivado, com base nos elementos
probatórios constantes dos autos — ou na insuficiência destes — bem como na legislação
aplicável à matéria, notadamente no que se refere à incidência da CIDE. Ademais, o ato
administrativo foi regularmente submetido ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares
do processo administrativo fiscal.
Também não se verifica ausência de fundamentação no acórdão proferido pela DRJ.
A decisão enfrentou os argumentos e documentos apresentados pela recorrente, inclusive a
certidão expedida pelo INPI, o precedente administrativo invocado e a alegação de prova
emprestada, concluindo, de forma motivada, pela insuficiência desses elementos para demonstrar
a inexistência de transferência de tecnologia.
A valoração da prova realizada tanto pela autoridade fiscal, ao proferir o despacho
decisório, quanto pela DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, insere-se no
âmbito da livre apreciação motivada das provas no processo administrativo, não sendo apta, por si
só, a macular o ato administrativo.
Com efeito, a nulidade de atos no processo administrativo fiscal somente se
configura nas hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, notadamente quando
praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, circunstâncias
que não se verificam no caso concreto.
O que se observa, em verdade, é a irresignação da recorrente com a valoração das
provas realizada pelas instâncias administrativas, matéria que se insere no exame do mérito da
controvérsia.
Diante disso, rejeito os pedidos de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida.
No MÉRITO, a controvérsia circunda, a meu ver, dois pontos centrais: (i) se o
licenciamento de software denominado “software de prateleira” — consistente em licença de uso
ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador — atrai a incidência
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
12
da CIDE; e (ii) se há nos autos prova suficiente da natureza das operações realizadas pela
recorrente.
No tocante ao licenciamento de softwares, já tive oportunidade de enfrentar a
matéria em diversos julgados, a exemplo dos Acórdãos no 3401-012.920, no 3101-003.954, no
3101-004.179, no 3101-003.924 e no 3101-003.938, entre outros.
A análise do tema deve ser realizada à luz da legislação de regência, notadamente
do art. 2o da Lei no 10.168/2000, bem como da interpretação administrativa consolidada,
expressa, dentre outros atos, na Solução de Consulta COSIT no 146/2019, que examinou a
incidência da CIDE nas hipóteses de licenciamento de software.
Do referido ato administrativo extrai-se que a incidência da CIDE pressupõe a
transferência de tecnologia ou de conhecimentos tecnológicos, afastando-se a exigência da
contribuição quando se tratar de mera licença de uso, comercialização ou distribuição de
programa de computador sem transferência da correspondente tecnologia. Conforme consignado
na Solução de Consulta COSIT no 146/2019:
Solução de Consulta COSIT no 146/2019
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
LICENCIAMENTO
PARA
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SOFTWARE.
CONTRATO
CELEBRADO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO, SEM
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. REMUNERAÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA.
O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do grupo
às demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade
econômica principal não se caracteriza como contrato de compartilhamento de
custos.
A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da
CIDE.
Dispositivos Legais: Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, art. 2o, caput e
parágrafo 1o-A.
Com efeito, o art. 2o da Lei no 10.168/2000 estabelece que a CIDE é devida, dentre
outras hipóteses, pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como por aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
O § 1o do referido dispositivo considera contratos de transferência de tecnologia
aqueles relativos à exploração de patentes, ao uso de marcas e ao fornecimento de tecnologia e
prestação de assistência técnica.
Todavia, o § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000 instituiu regra expressa de não
incidência ao dispor que a contribuição não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
13
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando houver
transferência da correspondente tecnologia. Trata-se de delimitação negativa do próprio campo
material da CIDE.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT no 146/2019 consignou expressamente
que a remessa de valores ao exterior a título de royalties decorrentes da licença de
comercialização ou distribuição de software sem transferência de tecnologia não se submete à
incidência da CIDE.
O entendimento foi reiterado mais recentemente na Solução de Consulta COSIT no
177/2024, segundo a qual as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
ao exterior como contrapartida pelo direito de distribuição e licenciamento de software, inclusive
em ambiente de computação em nuvem, sem transferência de código-fonte ou de tecnologia, não
sofrem a incidência da CIDE, em razão da regra prevista no § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000.
Dessa forma, inexistindo transferência de tecnologia ou de know-how, mas mera
licença de uso, comercialização ou distribuição de programa de computador, não se configura o
fato gerador da CIDE.
Por essas razões, no plano estritamente jurídico, a tese sustentada pela recorrente
encontra respaldo na legislação aplicável, na medida em que a incidência da CIDE pressupõe a
efetiva transferência de tecnologia.
Assentada a premissa jurídica de que a incidência da CIDE pressupõe a efetiva
transferência de tecnologia, passa-se à análise do conjunto probatório constante dos autos, a fim
de verificar se as operações realizadas pela recorrente configuram mera licença de uso ou de
comercialização de software ou se envolvem transferência de tecnologia apta a atrair a incidência
da contribuição.
Nesse contexto, cumpre examinar a prova apresentada pela recorrente,
notadamente o contrato celebrado entre a empresa estrangeira Nokia Siemens Networks Oy e a
Nokia Siemens Networks do Brasil Sistemas de Comunicações Ltda., instrumento firmado em
momento posterior ao período objeto da presente controvérsia.
A recorrente sustenta a admissibilidade do referido documento como prova
emprestada, porquanto analisado no Processo Administrativo no 16561.720043/2013-12, no qual
teria sido reconhecida sua validade e pertinência para a caracterização das operações ali
discutidas.
É incontroverso que o contrato firmado em 1o de janeiro de 2009 estabelece regras
de distribuição entre a Nokia Siemens Networks Oy e a Nokia Siemens Networks do Brasil Sistemas
de Comunicações Ltda., envolvendo atividades relacionadas à distribuição e revenda de hardware
e software, bem como à prestação de serviços e desenvolvimento de estratégias comerciais no
setor de infraestrutura de telecomunicações.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
14
Conforme se extrai do instrumento contratual, seu escopo compreende, entre
outras atividades:
(i) a aquisição de hardware;
(ii) a obtenção de licenças para utilização de software e documentação; e
(iii) a aquisição de serviços associados à infraestrutura de telecomunicações da
empresa estrangeira para fins de distribuição ou revenda no território brasileiro, podendo os
produtos e serviços abrangidos ser ajustados ao longo da execução contratual, conforme acordo
entre as partes.
Importa destacar, ainda, que a cláusula 6 do referido contrato estabelece que seus
efeitos retroagem a 1o de janeiro de 2001, momento em que a empresa brasileira iniciou suas
operações de infraestrutura de telecomunicações no país, permanecendo o instrumento em vigor
por período inicial de três anos, com possibilidade de renovação automática por períodos
sucessivos.
Assim, embora o instrumento contratual tenha sido formalizado em 2009, suas
próprias disposições estabelecem que as relações comerciais nele disciplinadas remontam ao
período anterior, circunstância que, em tese, poderia conferir relevância probatória ao documento
para a compreensão da natureza das operações realizadas nos exercícios anteriores.
Cumpre, portanto, avaliar se o referido instrumento contratual é apto, por si só, a
demonstrar a natureza das operações realizadas pela recorrente no período objeto da presente
discussão, especialmente no que concerne à eventual existência — ou não — de transferência de
tecnologia nas licenças de software envolvidas nas remessas ao exterior.
Não obstante a previsão contratual de retroação de efeitos a 1o de janeiro de 2001,
cumpre ponderar a eficácia probatória do documento. Embora a retroatividade prevista na
cláusula 6 possa indicar que as relações comerciais entre as partes já existiam anteriormente, a
formalização do instrumento apenas em 2009 limita, por si só, sua capacidade de demonstrar, de
maneira inequívoca, a natureza jurídica das operações realizadas no ano-calendário de 2006.
Em outras palavras, a previsão de efeitos retroativos em contrato firmado
posteriormente constitui elemento indiciário relevante para a compreensão da relação negocial
entre as partes, mas não substitui a necessidade de prova contemporânea e específica das
operações realizadas no período objeto da controvérsia, sobretudo quando se pretende afastar a
incidência de tributo com fundamento na inexistência de transferência de tecnologia.
A circunstância torna-se ainda mais sensível quando se observa que o referido
contrato foi formalizado após o processo administrativo fiscal no 16561.720043/2013-12, relativo
ao ano-calendário de 2008. Ainda que naquele processo tenha sido proferida decisão favorável à
empresa, não é possível, nos presentes autos, verificar quais elementos probatórios foram ali
efetivamente analisados, tampouco se o contrato ali examinado corresponde exatamente ao
instrumento ora apresentado. Assim, com as devidas vênias, o precedente administrativo
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.573 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.720219/2012-70
15
invocado não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a natureza das operações ora em
exame.
Nessa perspectiva, o contrato com efeitos retroativos, firmado posteriormente aos
fatos geradores em discussão e após autuação relacionada a período subsequente, não se revela
elemento probatório bastante para demonstrar, de forma segura, que as operações realizadas no
ano-calendário de 2006 correspondiam exclusivamente a licenciamento de “software de
prateleira”. A demonstração dessa natureza contratual poderia ser corroborada por outros
elementos probatórios contemporâneos às operações, tais como documentos fiscais, registros
contábeis, contratos específicos das operações, notas fiscais, demonstrativos financeiros ou
demais documentos que evidenciassem a efetiva natureza das remessas ao exterior.
Cumpre recordar que, tratando-se de pedido de restituição e compensação
formalizado por meio de PER/DCOMP, incumbe ao sujeito passivo comprovar a certeza e liquidez
do crédito pleiteado, mediante apresentação de documentação idônea que demonstre a origem e
a natureza do indébito. Tal exigência decorre das regras de instrução probatória no processo
administrativo fiscal, previstas, entre outros dispositivos, nos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, bem como nos princípios que regem o processo administrativo estabelecidos na Lei
no 9.784/1999.
Assim, embora a tese jurídica sustentada pela recorrente encontre respaldo na
legislação aplicável — no sentido de que a CIDE não incide sobre remessas decorrentes de mera
licença de uso, comercialização ou distribuição de software sem transferência de tecnologia — a
insuficiência de elementos probatórios nos autos compromete a verificação segura de que as
operações realizadas no caso concreto efetivamente se enquadram nessa hipótese.
Diante desse cenário, não se mostra possível reconhecer a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, razão pela qual deixo de confirmar o direito creditório alegado pela recorrente.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pela recorrente e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 748
DF CARF MF
Original